Tribunal: STF
Processo: HC 68940
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-19
Data de publicação: 1991-12-19

Ementa:
-  Habeas  Corpus.  Réu  condenado   e   posto   em   prisão
domiciliar. Nessa situação cumpriu o prazo estabelecido na  sentença.
Não pode o acórdão, que proveu recurso,  determinar,  posteriormente,
que o réu seja recolhido a prisão comum.  Seria  o  paciente  cumprir
duas vezes o prazo de custodia. Habeas Corpus concedido, para  que  o
paciente não seja recolhido a prisão comum.